Tribunal: STF
Processo: RE 145178
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
ANISTIA - ADCT/88 (ART. 8º) - ALCANCE DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL -
PROMOÇÃO DO MILITAR - CRITÉRIOS - INOBSERVÂNCIA - RE CONHECIDO E PROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao definir o alcance
da norma inscrita no art. 8º do ADCT/88, firmou-se no sentido de
excluir do âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia
tanto as promoções fundadas no critério de
merecimento quanto aquelas que pressuponham  aprovação em concurso de
admissão e posterior aproveitamento em curso exigido por lei ou
por atos regulamentares. Precedentes.